Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-92.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – "ISSQN de janeiro de 1999 a setembro de 2000" decorrente da instauração do PA no2001-003.386-6 – Município de Jundiaí – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 15a Câmara de Direito Público que já conheceu e julgou ação anulatória anterior discutindo dívida oriunda do

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – "ISSQN de janeiro de 1999 a setembro de 2000" decorrente da instauração do PA no2001-003.386-6 – Município de Jundiaí – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 15a Câmara de Direito Público que já conheceu e julgou ação anulatória anterior discutindo dívida oriunda do mesmo PA no2001-003.386-6 (decidida nos embargos infringentes no0133788-72.2007.8.26.0000, rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 08/08/2013) – Prevenção configurada – Art. 105 do RI/TJSP – Caso concreto em que a distribuição por prevenção é igualmente necessária porque há discussão nos autos a respeito da regularidade da conduta da Administração após o julgamento realizado pela 15a Câmara de Direito Público, o que deve ser avaliado por aquele r. Colegiado – Recurso não conhecido, com determinação.